Tribunal: STF
Processo: ARE 1385889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESERVA LEGAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida-se de recurso de apelação aforado por Severino Francisco de França contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele deduzidos em desfavor do Município de Vicência e do respectivo Instituto Previdenciário – VICENCIAPREVI. 2. Cabe pontuar, de ofício, que o magistrado de piso incorreu em error in procedendo ao não ter apreciado as questões relativas ao período anterior à nomeação do autor para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde. 3. Isso porque a relação travada entre partes inicialmente ocorreu na forma de contratação por excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), que, conforme cediço, é submetida a regime jurídico-administrativo de direito público, e não celetista, como afirmado. 4. Assim, diversamente do que foi consignado pelo magistrado de piso, é competente esta justiça estadual para julgar, em sua integralidade, o dissídio individual examinado, quer tendo em vista o vínculo decorrente da contratação temporária, quer em face da subsequente investidura do autor no cargo público efetivo de agente comunitário de saúde, uma vez que ambos se submetem a regime jurídico-administrativo. Precedentes do STF e do STJ. 5. Nesse contexto, é de se reconhecer o error in procedendo do magistrado ao não ter julgado tais questões, o que deve ser feito nesta instância ad quem, consoante faculta o art. 1.013, §3º, do CPC/2015. 6. O cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se o autor/apelante faz jus ao pagamento retroativo de (i) adicional de insalubridade e de (ii) contribuições previdenciárias, assim como (iii) à retificação de seus assentamentos funcionais e previdenciários, para fins de ser reconhecida a integralidade do período trabalhado como agente comunitário de saúde e o caráter especial/insalubre de suas atividades, tudo isso desde sua admissão. 7. Passando à análise da matéria de fundo, anota-se, em primeiro lugar, que o pagamento de adicional de insalubridade a agentes públicos (contratados de forma temporária ou em caráter efetivo) está jungido ao princípio da legalidade, sendo devido apenas quando existir lei regulamentadora de iniciativa do Poder Executivo, disciplinando, inclusive, os percentuais cabíveis para a categoria. 8. No caso do Município de Vicência, o adicional foi instituído pela Lei Municipal nº 1.757, de 21 de setembro de 2017, motivo pelo qual o seu pagamento deve ser feito somente a partir deste marco – o que, consoante o próprio apelante afirmou, já vem sendo feito pela Edilidade. 9. Via de consequência, resta inaplicável a Norma Regulamentadora nº 15, em seu anexo 14, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pois a relação das partes não é de cunho trabalhista, mas sim de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual também deve ser afastada a incidência da regra contida no artigo 4º da LINDB. Precedentes deste e. Tribunal. 10. Ademais, também deve ser mantido o decreto de improcedência do pleito de declaração retroativa de exercício de atividade insalubre, para fins de respaldar uma futura concessão de aposentadoria especial. 11. Isso porque, in casu, não há como se reconhecer a presença de agentes nocivos à saúde do apelante desde a data de início de suas atividades, sendo certo que um dos laudos acostados aos autos diz respeito a Município diverso, e o outro, que pertine ao Município de Vicência, é inconclusivo no que se refere ao período anterior à Lei Municipal nº 1.757, de setembro de 2017. Precedentes deste e. Tribunal. 12. No mais, no que se refere aos pleitos de retificação dos registros funcionais e previdenciários e de regularização das contribuições previdenciárias, melhor sorte não merecem as alegações do apelante. 13. No ponto, vale rememorar que ele foi contratada de forma temporária, em 10.10.1992, após ter se submetido a processo simplificado, para exercer a função de agente comunitário de saúde, tendo sido nomeado, em 01.08.2007, para ocupar cargo público de provimento efetivo com as respectivas atribuições. 14. Nesse contexto, tem-se que os efeitos jurídicos da sua nomeação não podem retroagir à data de admissão, vez que, à época, sequer existia o cargo público de ACS, o qual foi criado por meio da Lei Municipal nº 1500/2007, após o advento da EC 51/2006. 15. É certo que o artigo 201, §9º, da CF assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição nas searas pública e privada, para fins de concessão de futuros proventos de aposentadoria. 16. Entretanto, essa norma não assegura que o tempo de contribuição perante o regime geral da previdência seja retroativamente convertido em tempo de regime próprio, quando o indivíduo seja nomeado para ocupar cargo público. 17. Caso a parte autora pretenda, desde já, integrar o período trabalhado sob o regime geral, deverá requerer administrativamente a anotação do respectivo tempo de serviço junto ao ente previdenciário, que não poderá se opor, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos para tanto. 18. Por fim, no que toca à ‘regularização’ das contribuições previdenciárias, tem-se que o apelante não logrou demonstrar, de forma concreta, qual seria a causa de pedir da sua pretensão. 19. De todo modo, caso a alegação seja de que o Município não teria repassado ao INSS ou ao VICENCIAPREVI as contribuições previdenciárias que descontou, tem-se que tal constatação é irrelevante para a sua esfera jurídica, posto que sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu os descontos em foco, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 20. Em vista disso, descabido o pedido de regularização das contribuições previdenciárias (o que não afasta, por óbvio, o dever legal do Município de promover tal repasse, caso não o tenha feito a tempo e modo devido). 21. Recurso de apelação parcialmente provido, à unanimidade, para, em um primeiro momento, afastar a parte da sentença que assentou a incompetência desta justiça comum estadual para analisar e julgar os pleitos envolvendo verbas/direitos relativos ao vínculo temporário antes travado pelas partes, e, ato contínuo, mediante aplicação do direito à espécie, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se o autor/apelante faz jus ao pagamento retroativo de (i) adicional de insalubridade e de (ii) contribuições previdenciárias, assim como (iii) à retificação de seus assentamentos funcionais e previdenciários, para fins de ser reconhecida a integralidade do período trabalhado como agente comunitário de saúde e o caráter especial/insalubre de suas atividades, tudo isso desde sua admissão.



    (...)



    Passando à análise da matéria de fundo, anoto, em primeiro lugar, que o pagamento de adicional de insalubridade a agentes públicos (contratados de forma temporária ou em caráter efetivo) está jungido ao princípio da legalidade, sendo devido apenas quando existir lei regulamentadora de iniciativa do Poder Executivo, disciplinando, inclusive, os percentuais cabíveis para a categoria. No caso do Município de Vicência, o adicional somente foi instituído pela Lei Municipal nº 1.757 (...) Sendo assim, a verba em testilha é devida ao autor/apelante somente a partir da publicação do referido diploma legal – o que, consoante ele próprio afirmou, já vem sendo feito pela Edilidade (cf. ID Num. 10074338). No ponto, tenho que não merece prosperar a alegação de que o adicional deveria ser pago a partir da edição da Lei Municipal nº 1.680/2014, vez que não foi comprovada a existência de norma municipal de iniciativa do Chefe do Executivo local regulamentando os percentuais a serem aplicados.



    (...)



    Ademais, também deve ser mantido o decreto de improcedência do pleito de declaração retroativa de exercício de atividade insalubre, para fins de respaldar uma futura concessão de aposentadoria especial. Isso porque, in casu, não há como se reconhecer a presença de agentes nocivos à saúde do apelante desde a data de início de suas atividades, sendo certo que um dos laudos acostados aos autos diz respeito a Município diverso, e o outro, que pertine ao Município de Vicência, é inconclusivo no que se refere ao período anterior à Lei Municipal nº 1.757, de setembro de 2017 (cf. IDs Num. 10074342 e Num.10074343). Ademais, o autor, já na sua petição inicial, requereu o julgamento antecipado da lide,dispensando a produção de outras provas ao longo do processo, o que implica na preclusão da matéria relativa à instrução probatória. 



    (...)



    No mais, no que se refere aos pleitos de retificação dos registros funcionais e previdenciários e de regularização das contribuições previdenciárias,melhor sorte não merecem as alegações do apelante. No ponto, vale rememorar, conforme já visto, que o autor foi contratado de forma temporária, em 10.10.1992, após ter se submetido aprocesso simplificado, para exercer a função de agente comunitário de saúde, tendo sido nomeado, em 01.08.2007, para ocupar cargo público de provimento efetivo com as respectivas atribuições. Nesse contexto, tem-se que os efeitos jurídicos da sua nomeação não podem retroagir à data de admissão (10.10.1992), vez que, à época, sequer existia o cargo público de ACS.



    (...)



    E, durante o tempo em que a apelante laborou sob vínculo temporário, o recolhimento das contribuições previdenciárias deveria mesmo ter sido realizado perante o INSS, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, conforme determina o art. 40,§14, da CF:



    (...)



    Sob essa perspectiva, apenas após a sua nomeação é que o autor passou a ser considerado contribuinte do regime próprio de previdência do Município, na forma do que preceitua o artigo 6º, I, da Lei Municipal nº 1.708/2015 (ID Num. 10074359 - Pág. 02), in verbis: 'Art. 6°: São segurados obrigatórios do RPPS deste Município:I – O servidor público municipal titular de um cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo, e Legislativo, de suas autarquias,inclusive de regime especial, e fundações públicas; e' É certo que o artigo 201, §9º, da CF[3]assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição nas searas pública e privada, para fins de concessão de futuros proventos de aposentadoria. Entretanto, essa norma não assegura que o tempo de contribuição perante o regime geral da previdência, seja retroativamente convertido em tempo de regime próprio, quando o indivíduo seja nomeado para ocupar cargo público. Existem normas específicas relativas à compensação entre os regimes, as quais deverão ser levadas em consideração quando da análise do pedido de concessão de aposentadoria. Caso a parte autora pretenda, desde já, integrar o período trabalhado sob o regime geral, deverá requerer administrativamente a anotação do respectivo tempo de serviço junto ao ente previdenciário, que não poderá se opor, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos para tanto.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente